Tribunal: TJDFT
Processo: 0719205-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719205-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA MARCIA JACINTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por ANA MARCIA JACINTO contra a decisão ID 234579063 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada n. 0713784-51.2025.8.07.0003, proposta em desfavor de BRB - BANCO DE BRASILIA S.A., ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: [...] Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Probabilidade do Direito (fumus boni iuris): A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 (arts. 6o e 9o) autoriza o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente apenas nos casos em que não se reconhece a existência de autorização. Ademais, o normativo do Banco Central nao se sobrepõe às regras do Código Civil ou tem o poder de interferir em condições estabelecidas em contratos feitos na órbita do direito privado. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual. 2. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 3. Diante da previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em cancelamento da autorização. Precedente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Ausente a comprovação de ato ilícito, não há dano moral a ser indenizado. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1739300, 07361197520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A análise preliminar dos autos indica que a parte autora autorizou expressamente os débitos automáticos em conta corrente no momento da contratação dos empréstimos. A cláusula de autorização para desconto direto em conta corrente foi condição essencial para a concessão dos empréstimos com as condições contratadas, sendo considerada legal pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1.085/STJ). Dessa forma, ainda que exista previsão na Resolução 4.790/2020 do Banco Central permitindo o cancelamento de autorizações de débito, essa normativa não se sobrepõe aos princípios da força obrigatória dos contratos e à autonomia das partes, que guiam as relações contratuais no âmbito cível. Portanto, a possibilidade de cancelamento unilateral dos débitos automáticos, conforme requerido, necessita de prévia quitação ou renegociação das dívidas, o que não foi demonstrado pela parte autora. Perigo de Dano (periculum in mora): Não há elementos que demonstrem, neste momento processual, que a manutenção dos débitos em conta corrente causará dano irreparável à parte autora. Ainda que o comprometimento de parte de sua renda seja significativo, essa situação, por si só, não é suficiente para justificar a quebra unilateral de uma cláusula de pagamento previamente acordada. Conforme jurisprudência consolidada, a suspensão de descontos em folha ou conta corrente deve ser analisada com cautela, especialmente considerando que as condições contratuais foram aceitas voluntariamente. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que não estão presentes os requisitos necessários para suspender os débitos automáticos na conta corrente da autora. [...] Nas razões recursais, a agravante relata possuir mais de 54% de sua renda mensal comprometida com empréstimos, cartões e outras operações de crédito contratadas junto ao banco recorrido, o que estaria comprometendo sua subsistência. Narra que requereu, administrativamente, o cancelamento dos descontos automáticos em sua conta, com base no Tema Repetitivo 1.085 do STJ e na Resolução CMN no 4.790/2020, o que foi indeferido pelo banco, sob alegação de natureza contratual das dívidas. Afirma que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao promover o julgamento do Tema 1.085, também reconheceu, com base na Resolução BACEN no 4.790/2020, o direito potestativo do consumidor ao cancelamento do débito em conta bancária de suas dívidas oriundas do contrato firmado com a instituição financeira, tratando-se de uma opção legítima do titular da conta bancária. Discorre que in verbis: [...] No id: 234467414 (Doc. 12), a agravante comprova o pedido administrativo de cancelamento da autorização de desconto automático na conta bancária referente aos contratos: n° 20221091003; n° 20231374199; n° 2024534842 e n° 0166146684. [...] Sustenta, ainda, risco de dano irreparável em razão do comprometimento da maior parte de sua renda, agravando seu estado de vulnerabilidade social e econômica. Assim, a agravante requer, em caráter liminar, que seja concedida a tutela de urgência para suspensão imediata dos débitos em sua conta bancária, por tempo indeterminado, referentes aos contratos no 20221091003, no 20231374199, no 2024534842 e no 0166146684 e, no mérito, a sua confirmação. O preparo está ausente devido à gratuidade de justiça concedida na origem. Na decisão de ID 71893407, deferi parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinei que o banco requerido se abstivesse de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte agravante, para o pagamento das dívidas representadas pelos contratos celebrados entre as partes, referentes aos contratos no 20221091003, no 20231374199, no 2024534842 e no 0166146684. A advogada da agravante no ID 72069890 protocolou a renúncia do mandato. No despacho de ID 72162344, intimei a patrona da agravante para comprovar a comunicação da renúncia ao mandato, nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil – CPC, tendo em vista que, ao meu sentir, a captura de tela do WhatsApp não comprova a ciência inequívoca. A patrona da parte agravante colacionou, em 09/06/2025, petição simples pleiteando a desistência do recurso. Os autos retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogada que dispõe de poderes para desistir (ID 71837026). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 9 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator